Tribunal: TJSP
Processo: 2252327-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão ao bloqueio de verbas públicas para custear a aquisição do medicamento de que a agravante necessita para o controle da moléstia que a acomete (Metropolol – 50 mg) – Impossibilidade – Inocorrência de descumprimento da decisão judicial.

PROCESSUAL CIVIL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão ao bloqueio de verbas públicas para custear a aquisição do medicamento de que a agravante necessita para o controle da moléstia que a acomete (Metropolol – 50 mg) – Impossibilidade – Inocorrência de descumprimento da decisão judicial.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.